Tribunal: TJBA
Processo: 8000466-77.2023.8.05.0019
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8000466-77.2023.8.05.0019

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: VALDNEI DA SILVA CAIRES

Advogado(s): LUIZ ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA.
RECORRENTE PRONUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE
HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL, À TRAIÇÃO E CONTRA MULHER GESTANTE, ALÉM DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER.

ALEGAÇÕES
RECURSA
IS DE

EXCESSO DE LINGUAGEM, INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA
.
INVIABILIDADE.

NÃO SE VISLUMBRA EXCESSO DE LINGUAGEM, NA
DECISÃO DE
PRONÚNCIA, QUANDO APENAS FOREM MENCIONADOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS JUSTIFICADORES DOS INDÍCIOS DA AUTORIA, APTOS A SUBMETER O ACUSADO AO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE JÚRI, SEM QUE HAJA QUALQUER ESBOÇO DE JUÍZO DE CERTEZA NESSE SENTIDO –
COMO NA HIPÓTESE SOB EXAME.
A
denúncia que descreve de forma clara os fatos e a responsabilidade dos acusados –
COMO A EXORDIAL ACUSATÓRIA FORMULADA
IN CASU
–
não é inepta E PERMITE O EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA POR PARTE DO ACUSADO, OBEDECE
NDO
AO COMANDO INSERTO NO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
HAVENDO, NOS FÓLIOS, LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO EM RELAÇÃO À MATERIALIDADE DELITIVA E AOS INDÍCIOS DE AUTORIA, COMO NO CASO EM TELA, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO PENAL.

PLEITOS DE IMPRONÚNCIA, ABSOLVIÇÃO E EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO.
PAUTADO TANTO EM ELEMENTOS INQUISITORIAIS, QUANTO EM PROVAS PRODUZIDAS NO ÂMBITO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL, REVELA-SE REGULARMENTE MOTIVADO O
DECISUM
DE PRONÚNCIA QUE SE ATÉM AOS TERMOS DO ART. 413,
CAPUT
E § 1º, DA LEI ADJETIVA PENAL.
STANDARD
PROBATÓRIO SUFICIENTEMENTE APTO À SUBMETER O RÉU, ORA RECORRENTE, AO TRIBUNAL DO JÚRI – JUIZ NATURAL DOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA, DE ACORDO COM EXPRESSA PREVISÃO CONSTITUCIONAL. QUALIFICADORAS QUE, NO PRESENTE MOMENTO PROCESSUAL, APENAS DEVEM SER EXCLUÍDAS DA PRONÚNCIA SE RECONHECIDAS COMO MANIFESTAMENTE DISSOCIADAS DA REALIDADE DOS AUTOS, HIPÓTESE NÃO VERIFICADA NA SITUAÇÃO EM ESPEQUE.

P
RISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO.
SEGREGAÇÃO CAUTELAR IMPOSTA COM FULCRO NA GRAVIDADE EM CONCRETO DO DELITO E NA NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DO QUADRO FÁTICO QUE ENSEJOU A ADOÇÃO DA MEDIDA EXTREMA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. CAUTELARES DIVERSAS QUE SE REVELAM INSUFICIENTES NA ESPÉCIE. CONDIÇÕES SUBJETIVAS DO RÉU QUE, POR SI SÓ, NÃO ACARRETAM A CONCESSÃO DE SUA LIBERDADE. PRECEDENTES.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO-SE ÍNTEGRA A DECISÃO DE PRONÚNCIA.

1. RESUMO DOS AUTOS.
Cuidam os autos de Recurso em Sentido Estrito, manejado por Valdnei da Silva Caires, face à decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Criminal da Comarca de Barra da Estiva/Ba, Dr. Josué Teles Bastos Júnior, que o pronunciou pela suposta prática do delito homicídio qualificado.

2. DELINEAMENTO FÁTICO.
Exsurge dos autos que restou noticiado, no dia 11.01.2023, o desaparecimento da vítima Beatriz Pires da Silva, após o ora Recorrente, como de costume, buscá-la em seu trabalho para levá-la a sua residência. Colhe-se dos autos, nessa senda, que em local ermo, o Réu ceifou a vida da vítima – que estava grávida à época –, ocultando seu cadáver. Importa destacar, ademais, que a vítima matinha suposto relacionamento amoroso “às escondidas” com o ora Recorrente, que além de vereador no Município de Barra da Estiva/Ba, era casado. Da aludida relação advieram conjecturadamente 2 (dois) filhos – um nascido e outro morto junto à mãe enquanto gestado.

3.
DECISÃO RECORRIDA E
RAZÕES RECURSAIS.
Ofertada e recebida a exordial acusatória, o feito foi regularmente instruído, sobrevindo decisão de pronúncia, na qual
o

Magistrad
o
de piso salientou a comprovação dos indícios de autoria e da materialidade delitiva, pronunciando o ora Insurgente
como incurso no
s
Art
s
. 121, § 2º, inciso
s
II,
IV
e VI e § 7º, inciso I e 211
,
todos
do Código Penal
.
Inconformado, o ora Irresignado aviou o pertinente Recurso
Stricto Sensu
, sustentando, em resumo, o excesso de linguagem do
decisum
, a inépcia da Peça Vestibular, a falta de justa causa para a
persecutio criminis
,
a ausência de materialidade e de indícios de autoria delitiva e a necessidade de exclusão das qualificadoras e de revogação da prisão preventiva.

4.
ALEGAÇÕES
RECURSA
IS DE

EXCESSO DE LINGUAGEM, INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA
.
INVIABILIDADE.

Da leitura da decisão fustigada, observa-se a afirmação de que embora não encontrado, até os dias atuais, o corpo da vítima, imagens de vídeo registraram sua entrada no carro utilizado pelo Réu, ora Recorrente – que foi apreendido com marcas de sangue. Registre-se, por oportuno, que registros policiais explicitam contatos telefônicos entre o suposto autor do crime e a vítima, no dia do desaparecimento desta
.
Sendo assim, urge atestar não se verificar excesso de linguagem quando a pronúncia cumpre o quanto disposto pelo Art. 413 do CPP, revelando-se estritamente fundamentada no que concerne à materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, não exaurindo a análise probatória.
Noutro giro, repise-se que a Exordial Acusatória,
in casu
, explicita de modo minucioso e objetivo, a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado e a classificação do crime, obedecendo, de maneira clarividente, portanto, o comando normativo insculpido no Art. 41 do
Codex
Processual Penal. Não há que se falar, portanto, em inépcia da Denúncia, haja vista a possibilidade de exercício pleno da ampla defesa e do contraditório na situação em espeque. Importa elucidar, outrossim, a presença do lastro probatório mínimo apto a permitir a persecução penal,
considerando, nesse diapasão, a prova documental e testemunhal produzida não somente na fase investigativa, mas, também, durante a instrução processual.

5.
PLEITOS DE IMPRONÚNCIA, ABSOLVIÇÃO E
EXCLUSÃO DA
S
QUALIFICADORA
S. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO
.

Insta salientar, noutra baila, que de acordo com o
caput
do Art. 413, do Código de Processo Penal, “
O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.” O § 1º da mesma norma estabelece que “A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.” No caso dos autos, o Douto
a quo
asseverou na decisão de pronúncia ora fustigada
ser “
prescindível exaurir todos os elementos indiciários de autoria delitiva”, de modo que o atual momento processual exige, apenas e tão somente, a realização de “um juízo prévio acerca dos fatos em apuração, para a definição da competência jurisdicional a ser exercida.”
Dessa maneira, conclui-se que a absolvição sumária somente é possível quando houver prova unívoca de excludente de ilicitude ou culpabilidade, ao passo que a impronúncia depende do não convencimento do julgador quanto à materialidade do fato ou à existência de indícios suficientes de autoria ou de participação – e nenhuma das situações são vislumbradas
in casu
.
Em relação às qualificadoras, tem-se que estas merecem exclusão da pronúncia única e exclusivamente nos caso
s
em que se entremostrarem manifestamente incabíveis – hipótese não verificada no caso em tela, diante do acervo fático-probatório coligido ao
in folio
.

6.
P
RISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO.

Saliente-se, de mais a mais, que a
ausência de alteração fática ou jurídica desde a decretação da prisão preventiva – como ocorre na hipótese
sub examine –
, acrescida da gravidade concreta do crime, obsta a aplicação de medidas cautelares diversas, sendo imperioso destacar, igualmente, que eventuais condições subjetivas favoráveis ao Réu, como por exemplo a primariedade, por si sós, não impedem a segregação cautelar quando preenchidos os pressupostos insertos na legislação.

7. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSITÇA PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
Em judicioso Opinativo, subscrito pela Eminente Procuradora Marly Barreto de Andrade, o
Parquet
atuante em segundo grau pugna pelo desprovimento da Irresignação defensiva, alegando a aptidão da Denúncia, a comprovação da materialidade e dos indícios de autoria suficientes para a deflagração da Ação Penal e submissão do Réu ao Júri Popular, bem como sustenta, noutra baila, a procedência do reconhecimento de todas as qualificadoras mencionadas na Pronúncia, argumentando, por fim, a necessária manutenção do ora Irresignado no cárcere.

8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO-SE ÍNTEGRA A DECISÃO DE PRONÚNCIA, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso em Sentido Estrito nº
8000466-77.2023.8.05.0019
, tendo como
Recorrente

Valdnei da Silva Caires

e, como
Recorrido
, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da
Segunda Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento,

em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador,

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC11